Tribunal: STF
Processo: Rcl 70816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ferreira & Mendonça Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011392- 90.2023.5.18.0102, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Nathalia Santana da Silva, pugnando pela declaração de vínculo empregatício, ao exercer a função de motoboy, e pelo pagamento de verbas rescisórias e seus reflexos.



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido da exordial, entretanto, foi reformado pelo TRT-18, ao fundamento de que, “por mais que as ‘ordens’ dadas pela reclamada se tratem, na verdade, de orientações, há outros elementos de prova no processo que demonstram a existência de subordinação jurídica entre as partes” (e-doc. 1, p. 7).  



    4. Alega não preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, além da competência da Justiça comum, nos termos da Rcl nº 63.823/SP, julgada sob a relatoria do e. Min. Cristiano Zanin. 



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), notadamente, quanto à regularidade de outras formas de trabalho admitidas pelo ordenamento jurídico que não conduzem à conclusão pela burla à relação de emprego. 



    6. Em 27/08/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 14). 



    7. Foi juntada carta de citação com aviso de recebimento positivo no endereço da parte beneficiária, em 04/09/2024 (e-doc. 23).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os seguintes paradigmas desta Corte: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    12. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    13. No julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    14. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    15. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    16. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, prolatado em 19 de julho de 2024, no qual, embora determinado o retorno do processo para aprofundamento da cognição a respeito do pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, deu provimento ao recurso ordinário da parte beneficiária:  



    “A reclamada alega que a reclamante lhe prestou serviços na condição de freelancer, realizando a entrega de medicamentos por meio de delivery.



    Portanto, admitida a prestação de serviços, ainda que dissociada da relação empregatícia, incumbe à empresa requerida a prova do alegado trabalho sem vínculo de emprego (artigo 818 da CLT), ônus do qual não se desvencilhou.



    Registre-se que a subordinação jurídica do empregado ao empregador é o principal elemento característico do contrato de emprego. Sendo entendida como "um estado de dependência real criado por um direito, o direito do empregador de comandar, dar ordens, donde nasce a obrigação correspondente do empregado de se submeter a essas ordens. Eis a razão pela qual se chamou a esta subordinação de jurídica, para opôs principalmente à subordinação econômica e à subordinação técnica, que comporta também uma direção a dar aos trabalhos do empregado, mas direção que emanaria apenas de um especialista. Trata-se, aqui, ao contrário, do direito completamente geral de superintender a atividade de outrem, de interrompê-la ou de suscitá-la à vontade, de fixar limites, sem que para isso seja necessário controlar continuamente o valor técnico dos trabalhos efetuados. Direção e fiscalização, tais são os dois pólos da subordinação jurídica." (in MORAES FILHO, Evaristo de, et alii. Introdução do Direito do Trabalho. 5ª ed. rev. atual. São Paulo, LTR, 1991. p. 220).



    Pois bem.



    É notável que a prova produzida pelas testemunhas da parte reclamada é frágil, visto que são cometidas diversas contradições no depoimento de Wallison Santos da Silva:



    ‘(...) Não era cobrado da Autora nada se faltasse ao trabalho. O Depoente não sabe qual era a combinação da Autora com a Ré. As encomendas ficavam em um balcão e o primeiro entregador que chegasse, pegava e fazia a entrega. Inquirido se a Autora prestava serviço exclusivamente para a Ré, o Depoente disse que ela era autônoma e fazia entregas para outras. Inquirido se ele já viu ela fazendo entregas para outras empresas, disse que não.’ (Id - 96fc038, Pág. 5, destaquei.)



    Já a outra testemunha da parte ré, Leandro Claudino Silva, admite sequer conhecer a autora e detalha seu vínculo pessoal com a reclamada.



    A testemunha apresentada pela recorrente, Maria Rosa Ribeiro de Almeida, declarou:



    ‘A Autora realizava entregas. Entre uma entrega e outra, a Autora aguardava na sala de injetáveis. Havia outros dois entregadores além da Autora: Onias e Bruno. Os entregadores trabalhavam nas mesmas condições. (...) As entregas eram feitas por rotas e horários e não tinham um número máximo de entregas. Não sabe que horas que encerrava as entregas dos entregadores, pois não estava presente. A Autora recebia ordens do caixa e do proprietário em relação às entregas. Trabalhavam no caixa a Hellen e a Maria Paula. Nos plantões, a Autora iniciava a jornada no mesmo horário que a Depoente, às 7h, mas não sabe o horário que encerrava a jornada, pois quando a Depoente ia embora a Autora ainda estava realizando entregas. A Autora folgava uma vez por semana, sendo um domingo por mês. O Alisson era repositor e às vezes cobria a folga dos entregadores. A Autora tinha a meta de realizar 1500 entregas por mês e, tomando por base isso, acredita que o salário da Autora seja por volta de R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00 por mês, mas nunca viu o pagamento da Autora. (...) Cada entregador fazia de 25 a 50 entregas por dia. A Autora não podia se recusar fazer as entregas. O Giorgiton cobrava a presença da Autora na farmácia. As entregas deveriam cerca concluídas de 30 a 60 minutos. (...)’. (Id - f37bf50, Pág. 2/4, fls. 125/127, destaquei.)



    Verifico que, ao exigir que a reclamante aguardasse ser chamada na sala de injetáveis da empresa, a reclamada exerce seu poder diretivo, exigência essa que não se concretizaria caso não houvesse subordinação jurídica entre as partes.



    Ademais, a informação também é corroborada pela testemunha Daiane Pereira de Macêdo:



    ‘A Depoente trabalhou para a Ré de 2-2-2022 a 5-5-2023, na função de balconista, das 7h às 15h, de segunda a sexta-feira e, nos plantões em finais de semana alternados, das 7h às 22h nos sábados e das 8h às 21h nos domingos. A Autora trabalhava das 7h às 22h. A Autora iniciava a jornada junto com a Depoente, mas a Depoente ia embora antes do encerramento da jornada da Autora. Entre uma entrega e outra, a Autora aguardava no cômodo de injetáveis. Nada mais.’ (Id - f37bf50, Pág. 4, fl. 128, destaquei.)



    Para além disso, a impossibilidade de recusa sobre realizar entregas e a cobrança sobre a presença da autora na farmácia são elementos que compõe a subordinação jurídica exercida pela reclamada, o que ficou provado nos autos.



    Por mais que as ‘ordens’ dadas pela reclamada se tratem, na verdade, de orientações, há outros elementos de prova no processo que demonstram a existência de subordinação jurídica entre as partes.



    Assim tenho que restou provado o vínculo empregatício, não se desincumbindo a reclamada de seu ônus de provar que os serviços prestados pela reclamante se deram de forma autônoma.”



    17. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços de entrega, formalizado entre a reclamante (farmácia) e a beneficiária (motoboy). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.  



    18. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.  



    19. Entendo, portanto, que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).  



    20. Reforço que, na jurisprudência desta Corte retratada nos julgados paradigmas, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    21. É dizer que, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância dos paradigmas apontados como violados.



    23. Nessa mesma linha, cito decisões recentes que envolveram profissional autônomo motoboy: Rcl nº 68.317/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/05/2024, p. 04/06/2024; Rcl nº 66.345/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2024, p. 12/03/2024; Rcl nº 69.832/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/08/2024, p. 13/08/2024.  



    24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator